Tribunal: TJDFT
Processo: 0717559-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717559-83.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BELLAGIO ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDO: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. HONORÁRIOS PERICIAIS. DISTINÇÃO ENTRE ÔNUS DA PROVA E ÔNUS DO CUSTEIO DA PROVA. RATEIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de rateio dos honorários periciais, fixando ao exequente a responsabilidade integral pelo adiantamento da verba, com fundamento no art. 429, II, do CPC, por ter juntado os documentos contestados nos autos da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais recai exclusivamente sobre o credor, que apresentou os documentos impugnados, ou se deve ser compartilhada entre as partes, considerando que ambas requereram a produção da prova pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A distinção entre o ônus da prova (art. 429, II, do CPC) e o ônus do custeio da prova (art. 95 do CPC) é fundamental. O primeiro define quem deve comprovar determinado fato; o segundo, quem deve arcar com os custos da produção da prova requerida. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o dever de antecipar os honorários periciais recai sobre a parte que requer a prova técnica, sendo irrelevante, para tal fim, a regra de distribuição do ônus da prova (REsp 1.313.866/MG e REsp 908.728/SP). 5. Quando ambas as partes requerem a prova pericial, como no caso concreto, o adiantamento dos honorários deve ser rateado, conforme dispõe o art. 95 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O dever de adiantamento dos honorários periciais, previsto no art. 95 do CPC, recai sobre a parte que requer a prova técnica, não se confundindo com a regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 429, II, do CPC. 2. Havendo requerimento conjunto das partes para a produção da prova pericial, impõe-se o rateio do adiantamento dos honorários periciais. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.313.866/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15/06/2021, DJe 22/06/2021; STJ, REsp 908.728/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 06/04/2010, DJe 26/04/2010. A recorrente aponta violação ao artigo 429, inciso II, do CPC, insurgindo-se contra a determinação de rateio dos honorários periciais. Alega que, havendo impugnação da assinatura do título que ilustra a execução, não se pode transferir à recorrente a incumbência de demonstrar a falsidade, ao argumento de que compete à parte que carreia os documentos aos autos a obrigação de comprovar sua veracidade, na medida em que é dessa prova que pretende extrair os efeitos jurídicos necessários à pretensão executiva. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788, e nas contrarrazões, a parte recorrida requer que sejam efetivadas somente em nome de seu patrono, ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 429, inciso II, do CPC, pois a decisão colegiada no sentido de que o ônus do pagamento de honorários ao perito recai sobre a parte que requer a prova técnica está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE DE EX-ADMINISTRADORES E ANTIGOS CONTROLADORES DE BANCO FALIDO. PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento de que o ônus do pagamento de honorários ao perito é da parte que requereu a produção da prova" (AgInt no AREsp 2.323.563/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 27/6/2024). 2. Não se mostra devido o rateio dos honorários periciais por parte que não requereu a produção da prova técnica, mas postulou a produção de prova documental, consistente na apresentação de pareceres de experts, os quais já foram devidamente apresentados pela parte nos autos de origem. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.990.192/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 1/7/2025). Defiro os pedidos de publicações exclusiva em nome dos advogados da parte recorrente, PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788, e da parte recorrida, ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017